Tribunal: TJBA
Processo: 8052610-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052610-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
KATELIN GONCALVES DE SOUZA, MARCIEL MALISESKI JUNIOR, KAROLINE GOULART, INACIO GRZYBOWSKI VENTURA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
KAROLINE GOULART, KATELIN GONCALVES DE SOUZA, MARCIEL MALISESKI JUNIOR, INACIO GRZYBOWSKI VENTURA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

2.
Não há contradição no acórdão que, mesmo reconhecendo a aplicação da anterioridade nonagesimal, entendeu não assistir direito líquido e certo à impetrante, diante da constitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS já no exercício de 2022.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nº 8052610-19.2022.8.05.0001
, em que figura como Embargante
LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
e como Embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, em
REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04